Tribunal: TJMT
Processo: 1002158-55.2023.8.11.0088
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002158-55.2023.8.11.0088
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Demissão ou Exoneração]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[JEFERSON BARROS DE FARIA - CPF: 051.630.419-40 (AGRAVANTE), LEONARDO MAIA MACEDO - CPF: 031.582.211-28 (ADVOGADO), Município de Aripuanã (AGRAVADO), MUNICIPIO DE ARIPUANA - CNPJ: 03.507.498/0001-71 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1002158-55.2023.8.11.0088

AGRAVANTE: JEFERSON BARROS DE FARIA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE ARIPUANA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ENGENHEIRO AMBIENTAL. EXONERAÇÃO. DENÚNCIAS ANÔNIMAS COMO ELEMENTO DEFLAGRADOR. LEGALIDADE. ESPECIFICAÇÃO DAS CONDUTAS. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. OBSERVÂNCIA. AFASTAMENTO CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO. CONTROLE JUDICIAL LIMITADO À LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Servidor público, ocupante do cargo de Engenheiro Ambiental do Município de Aripuanã/MT, foi submetido ao Processo Administrativo Disciplinar que resultou em sua exoneração. O servidor ajuizou ação declaratória de nulidade do PAD, que foi julgada improcedente em primeiro grau. A apelação interposta foi desprovida monocraticamente, motivando a interposição do presente agravo interno.

II. Questão em discussão

2. Saber se: (i) a instauração de PAD com base em denúncias anônimas acarreta nulidade do procedimento; (ii) houve adequada especificação das condutas imputadas ao servidor; (iii) foram observados os princípios do contraditório e da ampla defesa; (iv) o afastamento cautelar foi proporcional e fundamentado; (v) a sanção de exoneração foi proporcional às infrações apuradas.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada admite a instauração de processo administrativo disciplinar com base em denúncias anônimas, desde que devidamente apuradas e corroboradas por outros elementos probatórios, em observância ao poder-dever de autotutela da Administração Pública.

4. As condutas imputadas ao servidor foram adequadamente especificadas no Relatório Final da Comissão Processante, mas também houve a instrução do processo com documentos e investigações internas, como se observa na Portaria nº 15.436/2023, que determinou a apuração dos fatos narrados nos memorandos nº 158/2022, 159/2022, 160/2022 e 164/2022.

5. O procedimento administrativo observou rigorosamente os princípios do contraditório e da ampla defesa, assegurando ao servidor plena oportunidade de manifestação durante todo o processo, conforme evidenciado pelos documentos constantes dos autos.

6. O afastamento cautelar foi devidamente fundamentado com base no artigo 198 da Lei Complementar nº 01/1999 do Município de Aripuanã, visando preservar a instrução processual e a ordem pública, sem configurar desproporcionalidade.

7. A sanção de exoneração mostrou-se proporcional e adequada às infrações apuradas, tendo sido aplicada após regular tramitação do PAD e fundamentada recomendação da comissão processante.

8. O controle judicial dos processos administrativos disciplinares limita-se ao exame da legalidade do procedimento e da observância dos princípios constitucionais, sendo vedada a incursão no mérito administrativo.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
"A instauração de processo administrativo disciplinar com base em denúncias anônimas não acarreta nulidade do procedimento, desde que devidamente apuradas e corroboradas por outros elementos probatórios, em observância ao poder-dever de autotutela da Administração Pública. O controle judicial restringe-se ao exame da legalidade do procedimento e da observância dos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo vedada a incursão no mérito administrativo."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37; Lei Complementar nº 01/1999 do Município de Aripuanã, art. 198.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, MS n. 19.996/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 1º/8/2017; STJ, MS n. 7.415/DF, Rel. Min. Og Fernandes, j. 11/9/2013; TJ-MT, N.U 1000223-88.2020.8.11.0086, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 18/12/2023.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1002158-55.2023.8.11.0088

AGRAVANTE: JEFERSON BARROS DE FARIA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE ARIPUANA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
Jeferson Barros de Faria
(id. 302693885) contra a decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível nº 1002158-55.2023.8.11.0088 (id. 297811365), movida pelo agravante em face a sentença proferida pela Vara Única da Comarca de Aripuanã, que julgou improcedente a Ação Declaratória de Nulidade do Processo Administrativo Disciplinar nº 001/2023, resultando na exoneração do apelante do cargo de Engenheiro Ambiental no
Município de Aripuanã/MT
.

O agravante alega, em síntese, que o referido PAD foi instaurado com base em denúncias anônimas, o que acarretaria a nulidade do procedimento, além de apontar a falta de especificação das condutas imputadas a ele. Afirma, ainda, que, o afastamento cautelar do cargo e a exoneração foram desproporcionais, requerendo, por fim, a retratação da decisão e reforma integral da sentença.

O Município de Aripuanã, por sua vez, sustenta a regularidade do PAD, alegando que o processo foi conduzido de acordo com as disposições legais, assegurando o direito ao contraditório e à ampla defesa, e que a exoneração foi proporcional às infrações cometidas pelo servidor. Ao fim, requer seja desprovido o agravo interno, e condenado o agravante ao pagamento de honorários recursais (id. 313244389).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura digital no Sistema PJE.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1002158-55.2023.8.11.0088

AGRAVANTE: JEFERSON BARROS DE FARIA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE ARIPUANA

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O recurso é tempestivo e foi interposto por parte legitimada, estando em termos de regularidade formal.

Na origem, Jeferson Barros de Faria ingressou com Ação Declaratória de Nulidade do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) nº 001/2023, visando anular o procedimento que culminou com sua exoneração do cargo de Engenheiro Ambiental no Município de Aripuanã/MT.

O apelante alegou, em suma, que o PAD foi instaurado com base em denúncias anônimas, sem a devida especificação das condutas imputadas a ele, além de afirmar que o afastamento cautelar e a exoneração foram desproporcionais.

A sentença de primeiro grau julgou improcedente a ação, reconhecendo a regularidade do PAD e a proporcionalidade da pena aplicada, tendo entendido que o procedimento respeitou os princípios da ampla defesa e do contraditório.

O apelante interpôs recurso de apelação, o qual foi analisado monocraticamente, sendo negado provimento. Contra a decisão monocrática, interpôs o presente agravo interno.

Na decisão monocrática, conclui que não houve nulidade no PAD, que as infrações foram devidamente especificadas nos documentos do processo e que o afastamento cautelar foi justificado pela necessidade de preservar a instrução do processo.

A decisão de exoneração foi tomada com base em diversas acusações, sendo elas: o recebimento indevido de gratificação por desempenho funcional, descumprimento de carga horária, insubordinação, desídia no exercício de suas funções e uso indevido de informações internas. Tais alegações foram fundamentadas em denúncias anônimas e outros elementos como depoimentos (investigado e testemunhas) e registros administrativos que foram avaliados pela comissão.

O Relatório Final da Comissão Processante apresentou uma série de acusações, entre eles destacam-se:

a) Recebimento Indevido de Gratificação por Desempenho Funcional: A comissão apurou que o apelante teria recebido gratificações sem comprovação adequada de sua atuação efetiva nas funções que justificariam tal benefício. A alegação indicava que, mesmo sem exercer funções que justificassem os pagamentos, o servidor continuou a receber os valores, o que configuraria um dano ao erário.

b) Descumprimento de Carga Horária: O servidor foi acusado de não cumprir com sua carga horária de trabalho, com registros de atrasos e saídas antecipadas, o que afetava negativamente o funcionamento dos serviços públicos e prejudicava a organização do setor onde ele estava lotado.

c) Insubordinação: Jeferson Barros de Faria foi acusado de desobedecer a ordens diretas de seus superiores hierárquicos. Essa insubordinação foi considerada prejudicial ao ambiente de trabalho e ao cumprimento das funções administrativas dentro da instituição.

d) Desídia no Exercício das Funções: Outra alegação referia-se à desídia no exercício das funções atribuídas ao apelante. Processos administrativos sob sua responsabilidade ficaram estagnados, gerando prejuízos à eficiência do serviço público e comprometendo o desempenho da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

Primeiramente, em relação à alegação de que o PAD foi instaurado com base exclusivamente em denúncias anônimas, cumpre esclarecer que a jurisprudência é pacífica no sentido de que a Administração Pública pode dar início a investigações com base em denúncias anônimas, desde que devidamente apuradas e corroboradas por outros elementos que justifiquem a continuidade do procedimento.

A respeito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO, C/C REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO E INDENIZAÇÃO -
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - DEMISSÃO
- AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO - OBSERVÂNCIA - NULIDADES - INEXISTÊNCIA -
INSTAURAÇÃO PAD - DENÚNCIA ANÔNIMA - POSSIBILIDADE
- SENTENÇA MANTIDA. O controle judicial dos processos administrativos deve se limitar ao exame da legalidade dos atos nele praticados, vedado ao poder Judiciário ir além dessa análise, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes. In casu, restringindo-se à essa análise, verifica-se a inexistência de irregularidade, sobretudo porque foram observados no processo administrativo os princípios do contraditório e da ampla defesa.
O colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que "a denúncia anônima é apta a deflagrar processo administrativo disciplinar, não havendo, portanto, qualquer ilegalidade na instauração deste com fundamento naquela, tendo em vista o poder-dever de autotutela imposto à Administração e, por conseguinte, o dever da autoridade de apurar a veracidade dos fatos que lhe são comunicados" (MS n. 7.415/DF, relator Ministro Og Fernandes, Terceira Seção, julgado em 11/9/2013, DJe de 25/9/2013.)
Recurso não provido.

(TJ-MG - AC: 50261562120218130145, Relator.: Des.(a) Fábio Torres de Sousa, Data de Julgamento: 19/10/2023, 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/10/2023) [Destaquei]

Quanto à alegação de que as condutas imputadas ao apelante não foram especificadas, observa-se que o próprio Relatório Final da Comissão Processante descreveu as infrações cometidas, como o recebimento indevido de gratificação por desempenho funcional (ID. 292658387, Pág. 6), o descumprimento da carga horária e a insubordinação (ID. 292658387, Pág. 9).

O agravante/apelante, por sua vez, não apresentou elementos suficientes para desconstituir as provas constantes nos autos, não sendo configurada qualquer surpresa processual.

Nesse ponto, a decisão monocrática concluiu que não houve violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa, pois o apelante teve plena oportunidade de se manifestar durante todo o processo, conforme se verifica dos documentos anexados ao PAD, como o Termo de Compromisso (ID. 292658388, Pág. 20-23) e as manifestações de defesa prévia e final (ID. 292658390, Pág. 23-31).

Em relação ao afastamento cautelar, a decisão monocrática foi no sentido de que não há elementos nos autos que evidenciem ilegalidade ou abuso de poder na adoção dessa medida.

O afastamento do apelante do cargo foi devidamente fundamentado pela autoridade competente, com base no artigo 198 da Lei Complementar nº 01/1999 do Município de Aripuanã, e visava preservar a instrução do processo e a ordem pública, diante das funções desempenhadas pelo servidor. Não há qualquer indício de que o afastamento tenha sido desproporcional, sendo certo que o apelante não demonstrou qualquer prejuízo financeiro decorrente dessa medida.

Por fim, quanto à alegação de desproporcionalidade da exoneração, entendo que, diante das infrações apuradas, a aplicação da penalidade de exoneração, conforme recomendação da comissão processante foi adequada.

O Relatório Final da Comissão Processante detalhou as infrações cometidas, que justificaram a sanção aplicada, a qual foi ratificada pela autoridade competente do Município.

Nesse sentido:

Servidor público estadual
. Cirurgião dentista.
Pretensão autoral à declaração de nulidade do processo administrativo disciplinar que culminou na sua demissão do cargo
. Procedência decretada em primeiro grau de jurisdição, com ordem de reintegração e pagamento dos atrasados. Insurgência da Fazenda do Estado cumulada com reexame necessário. Acatamento. Vedação à realização de atividade particular durante período de licença-saúde.
Processo administrativo que apurou o exercício de atividade privada remunerada durante períodos de licença-saúde para tratamento de quadros de depressão e estresse
. Autor que atuou ininterruptamente em consultórios particulares entre os anos de 1994 e 2020, antes, durante e depois das licenças médicas. Moléstias que fundamentaram os afastamentos que exigiam período de cuidado e descanso para pleno restabelecimento da saúde do servidor. Regular respeito ao contraditório e à ampla defesa no PAD.
Conduta do requerente que levou a enriquecimento ilícito, além de violar a moralidade administrativa, seus deveres funcionais e a dignidade da função pública. Inteligência dos artigos 37, da Constituição Federal, e 241, incisos XIII e XIV, do Estatuto dos Servidores. Configurado procedimento de falta grave, a pena de demissão foi corretamente aplicada,
nos termos do artigo 256, inciso II, da Lei nº 10.261/68. Precedentes. Sentença reformada. Recurso voluntário e remessa necessária providos.

(TJ-SP - Apelação: 10015691620228260562 Santos, Relator.: Jose Eduardo Marcondes Machado, Data de Julgamento: 15/7/2024, 10ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 15/7/2024) Destaquei.

RECURSO DE APELAÇÃO.
AÇÃO ORDINÁRIA DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE EM CARGO PUBLICO
E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA.
SENTENÇA JULGADA IMPROCEDENTE. OMISSÃO DE DOENÇA PRÉEXISTENTE NA DATA DA POSSE AO CARGO DE MOTORISTA DA PREFEITURA DE NOVA MUTUM.
ENFERMIDADE – COXARTROSE.
CERCEAMENTO DE DEFESA NO PAD – NÃO VERIFICADO
. ALEGAÇÕES FINAIS – AUSENCIA DE PREJUIZO. MÉRITO.
SERVIDOR EM ESTÁGIO PROBATÓRIO.

ATESTADO DE 180 DIAS DE AFASTAMENTO APÓS UM MÊS DA NOMEAÇÃO. OMISSÃO NA DECLARAÇÃO DE SAÚDE DA ENFERMIDADE
. LAUDO MÉDICO PERICIAL JUDICIAL CONFIRMOU QUE A PATOLOGIA ORIGINOU SE EM PERÍODO ANTERIOR AO INGRESSO NO CONCURSO PÚBLICO. TRAMITAÇÃO DO PAD DENTRO DA LEGALIDADE.
OBSERVANCIA AOS PRINCIPIOS DO CONTRADITÓRIO – DA AMPLA DEFESA – DEVIDO PROCESSO LEGAL
. ERRO GRAVE OU OFENSA A CONSTITUIÇÃO – NÃO VERIFICADOS. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO.

01(...)

02. Não há cerceamento de defesa em ato de exoneração precedido de processo administrativo, que observou as formalidades legais, respeitou os trâmites exigidos para a consecução, e ainda os princípios basilares da Administração Pública.

03. A atuação do Poder Judiciário no controle jurisdicional do Processo Administrativo Disciplinar - PAD restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e à legalidade do ato, em observância aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe vedada qualquer incursão no mérito administrativo (AgInt no MS n. 19.996/DF, rel. Min. Herman Benjamin, j. 1º/8/2017).

04. Ausente nulidade no PAD quando é garantido ao servidor, em estágio probatório, o direito da ampla defesa e observado o devido processo legal, com a garantia da participação e defesa, inclusive assistido por advogado em todos os atos.

05. Recurso desprovido.

(N.U 1000223-88.2020.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Vice-Presidência, Julgado em 18/12/2023, Publicado no DJE 28/01/2024) Destaquei.

APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA DE NULIDADE CUMULADA COM PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS E REINTEGRAÇÃO LIMINAR.
SERVIDOR PÚBLICO
. AUXILIAR DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS. 1. SENTENÇA EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. 2.
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD).

AUSÊNCIA DE NULIDADES. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. PENA DE DEMISSÃO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL
.
SERVIDOR QUE COMETEU ATOS DE INSUBORDINAÇÃO DIVERSAS VEZES E AGIU COM FALTA DE URBANIDADE NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO
. 3. PARCIALIDADE DA COMISSÃO PROCESSANTE NÃO VERIFICADA. ASSINATURA DE TERMO DE COMPROMISSO. AUSÊNCIA DE PROVA QUE O DESCONSTITUA. 4. REPARAÇÃO DE DANOS INDEVIDA. DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CARACTERIZADOS. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS. RECURSO DESPROVIDO.
(
TJPR - 4ª C. Cível - 0001081-09.2017.8.16.0085 - Grandes Rios - Rel.: DESEMBARGADOR LUIZ TARO OYAMA - J. 09.03.2021)

(TJ-PR - APL: 00010810920178160085 Grandes Rios 0001081-09.2017.8.16.0085 (Acórdão), Relator.: Luiz Taro Oyama, Data de Julgamento: 9/3/2021, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/3/2021) Destaquei.

Ademais, a atuação do Poder Judiciário no controle jurisdicional do Processo Administrativo Disciplinar - PAD restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e à legalidade do ato, em observância aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe vedada qualquer incursão no mérito administrativo (AgInt no MS n. 19.996/DF, rel. Min. Herman Benjamin, j. 1º/8/2017).

No caso dos autos, os argumentos trazidos no recurso em nada modificam os fundamentos da decisão atacada, porquanto não apresentam nenhuma situação ou fato novo capaz de alterar o decidido, motivo pelo qual, mantém-se a decisão por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, mantendo a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025